Tribunal: TJES
Processo: 5029717-23.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029717-23.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA DOS SANTOS MARQUES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INFECÇÃO HOSPITALAR. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. TERMO INICIAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória ajuizada por paciente em face do Estado do Espírito Santo, sob alegação de erro médico e infecção hospitalar ocorridos no Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, resultando em insuficiência renal crônica e necessidade de hemodiálise.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente de erro médico, considerando o momento da ciência inequívoca do dano e sua extensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional em ações de indenização por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tem ciência inequívoca da lesão e da extensão de seus danos, conforme a teoria da actio nata e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, os autos demonstram que a autora passou por sucessivas internações hospitalares até março de 2019, quando se consolidou o quadro clínico de insuficiência renal crônica e a necessidade permanente de hemodiálise.

O primeiro requerimento de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência (BPC/LOAS) ocorreu em agosto de 2019, corroborando que a ciência da extensão do dano somente se deu após o período de hospitalizações.

Considerando o termo inicial da prescrição em março de 2019 e a regra do prazo quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 para demandas contra a Fazenda Pública, conclui-se que a propositura da ação em novembro de 2023 ocorreu dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ajuizamento de ação indenizatória por erro médico inicia-se a partir da ciência inequívoca da lesão e da extensão dos danos sofridos pelo paciente.

No caso de danos progressivos e contínuos, o termo inicial deve considerar o momento em que o quadro clínico da vítima se estabiliza, permitindo a avaliação definitiva da extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.741.512/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.11.2023, DJe 23.11.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.616.060/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Desª Marianne J. de Mattos designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento dos dias 02/12/2024 a 06/12/2024:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029717-23.2023.8.08.0048

APELANTE:
DÉBORA DOS SANTOS MARQUES

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes Pares, analisando detidamente os autos, concluo, respeitosamente, de forma divergente do Eminente Desembargador Relator, que negou provimento ao recurso e manteve a prescrição da pretensão autoral.

Extrai-se dos autos que a apelante, ora autora, ingressou com a demanda indenizatória tendo como pano de fundo a ocorrência de suposto erro médico e de infecção hospitalar nas dependências do Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, que lhe ocasionaram insuficiência renal crônica, com funcionamento apenas de 12% (doze por cento) dos seus rins e a consequente necessidade de se submeter à hemodiálise três vezes por semana.

A partir da análise dos documentos acostados aos autos, possível identificar que a apelante, à época gestante, deu entrada no hospital em questão em dia 11/10/2017, com alta no mesmo dia (id. 9697279).

Em sequência, houve novo atendimento no nosocômio e posterior internação em 28/11/2017, com realização de parto na modalidade "cesariana" no dia 02/12/2017 e, durante o período em que esteve internada, atestou-se uma alteração na função renal (id. 9697283), oportunidade em que foi removida para a Unidade de Terapia Intensiva, com alta médica somente em 27/12/2017 (id. 9697282), ou seja, a permanência de quase trinta dias no hospital.

A partir do relato dos autos, nota-se que, além das internações acima descritas, a recorrente passou um período de idas e vindas entre hospitais, com transferência ao Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM) e posterior retorno ao Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, tendo permanecido neste último por
15 (quinze) meses
.

Apesar de não haver o prontuário completo da apelante a fim de identificar todos esses períodos de tratamento médico, prova esta cuja produção se revela mais dificultosa à referida parte, sem prejuízo de uma conclusão mais apurada após toda a instrução processual e apresentação de todos os registros médicos, necessário ressaltar que os exames acostados ao id. 9697338 revelam que, em 23/02/2019 a recorrente estava no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, no 2º andar do Setor Adulto (fl. 36, id. 9697338), e, sequencialmente, permaneceu na Unidade de Internação, no 6º Andar, da data de 28/02/2019 ao menos até 06/03/2019 (id. fls. 61/95, id. 9697338).

Nesse sentido, respeitosamente, o exame dos documentos acostados à exordial permite concluir que a apelante passou por constantes internações em hospitais para melhora do seu quadro clínico e, embora seja possível constatar que o início da hemodiálise ocorreu em outubro de 2018, é certo que o seu diagnóstico ainda não estava totalmente concluído e, inclusive, a narrativa da exordial aponta que o tratamento nefrológico se iniciou ainda no período de internação hospitalar.

Dito isso, para verificar o termo inicial do prazo prescricional deve ser observada a teoria da
actio nata
aliada à ciência inequívoca do ato lesivo ao direito subjetivo do autor, conforme entendimento sedimentado do C. STJ:
o curso do prazo prescricional do direito de reclamar se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata.
(AgInt no AREsp n. 1.741.512/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

Assim sendo, necessário examinar as particularidades do caso em julgamento sobre os seguintes aspectos: a) qual o direito subjetivo em discussão; b) qual o momento em que foi violado; c) quando o titular teve ciência inequívoca acerca de sua existência e da extensão de suas consequências.

Precisamente sobre
indenização por erro médico
, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
“o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade.”
(AgInt no REsp n. 1.616.060/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

No caso dos autos, infere-se da narrativa da petição inicial que a pretensão indenizatória está embasada no suposto dano causado por uma sequência de atendimentos médicos, sendo o último realizado em março de 2019, conforme consta nos exames laboratoriais do id. 9697338, período em que pode ser reconhecida a ciência da lesão e a extensão da invalidez.

Entender de forma distinta, com a devida vênia, seria restringir o acesso à justiça à apelante, a qual, aparentemente, só conseguiu tomar consciência da alegada extensão dos danos sofridos após considerável período de sucessivas e graves hospitalizações.

Corroborando com o exposto, nota-se que o primeiro requerimento de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência (BPC/LOAS) perante o Instituto Nacional do Seguro Social ocorreu em 15/08/2019 (id. 9697278), ou seja, posteriormente a sua última data de internação.

Nesses termos, a partir da fixação do termo inicial da pretensão em março de 2019, considerando a regra de prescrição quinquenal contida no art. 1º do Decreto 20.910/32 na hipótese de demanda manejada contra a Fazenda Pública, o termo final do prazo prescricional seria em março de 2024.

Forçoso concluir, portanto, que sobre o caso não incide a prejudicial de mérito em questão, pois o ajuizamento da demanda ocorreu em 24/11/2023.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator, para
dar provimento ao recurso e afastar o reconhecimento da prescrição,
com o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para continuidade da demanda, eis que nem ainda ocorreu a citação, sendo inaplicável ao caso a previsão do artigo 1.013, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória/ES, 03 de dezembro de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o voto divergente da Des.ª Marianne Júdice de Mattos.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5029717-23.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA DOS SANTOS MARQUES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEBORA DOS SANTOS MARQUES

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Serra/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, e via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Infere-se dos autos que a autora propôs a presente ação sob alegação de erro médico durante internação e parto no Hospital Jayme Santos Neves em 2017, quando foi acometida por uma infecção renal que evoluiu para o quadro de insuficiência renal crônica, com a necessidade de realização de hemodiálise.

Também aponta a impossibilidade de manter suas atividades laborais devido à necessidade de comparecer três vezes por semana, durante 04 (quatro) horas por dia, ao tratamento de hemodiálise, de modo que precisou entrar com pedido de auxílio beneficiário - LOAS.

Nesse cenário, aduz que os danos morais referem-se ao sofrimento psicológico experimentado durante a situação, ao passo que os danos materiais configuram-se pela alegada incapacidade para o trabalho.

O Juízo de origem aplicou a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/1932, entendendo que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional foi outubro de 2018, data em que a autora iniciou o tratamento de hemodiálise e, portanto, teve ciência inequívoca da extensão de suas lesões.

Em suas razões, a apelante aduz, em síntese, ser descabido o reconhecimento da prescrição, uma vez que a ciência inequívoca das lesões ocorreu apenas em fevereiro ou março de 2019, quando finalizou suas internações e teve diagnóstico completo de suas sequelas, o que somente poderia ser aferido por prova pericial. Ademais, pleiteia a suspensão do prazo prescricional, com base na Lei nº 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais durante o período pandêmico.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em averiguar se a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

Acerca da matéria, não pairam dúvidas de que o instituto da prescrição visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável.

Conforme magistério de Maria Helena Diniz
1
, tal instituto foi criado como medida de ordem pública para conferir segurança às relações jurídicas, que seriam comprometidas diante da instabilidade decorrente do fato de se possibilitar o exercício da ação por prazo indeterminado.

No caso das demandas de responsabilidade civil por erro médico, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
“firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade.”
(AgInt no REsp n. 1.616.060/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Portanto, adota a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que a parte lesada tem ciência inequívoca do dano.

Ademais, o Decreto-Lei nº 20.910/1932, em seu art. 1º, estabelece o prazo de cinco anos para ações movidas contra a Fazenda Pública, fixando como termo inicial o ato ou fato gerador do dano.

Feitas tais ponderações, após análise dos autos, penso que a r. sentença deve ser mantida inalterada. Isto porque a ciência inequívoca do dano é comprovada pelo início do tratamento de hemodiálise, em outubro de 2018, fato amplamente comprovado nos autos, momento em que a autora soube da extensão de sua lesão renal.

Tal como apontado pelo douto magistrado singular, “
o início do tratamento de hemodiálise, realizado desde outubro de 2018, de acordo com o laudo apresentado pela autora no id 34441655, deve ser compreendido como momento de ciência inequívoca da insuficiência renal - lesão que embasa os pleitos reparatórios. Nesse contexto, a manutenção do tratamento até os dias atuais indica que os danos aos rins já estavam consolidados quando determinada a hemodiálise, considerando que esse fator demonstra a permanência do estado clínico já vivenciado à época
”.

Assim, o prazo prescricional quinquenal teve início em outubro de 2018 e findou em outubro de 2023, data anterior à propositura da ação, em novembro de 2023.

Cito, nesse sentido, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO.
P
REJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. SENTENÇA MANTIDA
.
Nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a data da ciência da lesão e o ajuizamento da ação, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe
. (TJMG; APCV 5053484-03.2018.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Domingos Coelho; Julg. 11/07/2022; DJEMG 12/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ERRO MÉDICO. Sentença de extinção pela ocorrência de prescrição (art. 487, II, CPC)
. Recurso da autora. Defendida inocorrência da prescrição ao argumento de que o termo inicial é o ano de 2007. Tese rejeitada.
Prazo prescricional quinquenal que tem início na data em que a vítima teve ciência inequívoca dos problemas de saúde (
actio nata
) e que teriam origem na cirurgia para tratamento de varizes realizada no ano de 2002. Autora que admite na petição inicial ter conhecimento das sequelas dias após a cirurgia ao ser diagnosticado quadro de linfangite, eritema, edema e febre com manutenção do tratamento ao longo dos anos. Internação hospitalar no ano de 2007 por erisipela que guarda relação com a cirurgia ocorrida no ano de 2002. Prescrição configurada. Sentença mantida.
Arbitramento de honorários recursais. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0068483-58.2009.8.24.0023; Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Des. Haidée Denise Grin; Julg. 29/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO POR MORTE. ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUIQUENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO E DA EXTENSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive no tocante ao prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27, do CDC. 2. O prazo prescricional da ação de reparação civil por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a parte autora tomou ciência inequívoca do dano e da sua extensão
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMG; AI 4973556-07.2020.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Shirley Fenzi Bertão; Julg. 23/11/2022; DJEMG 23/11/2022)

A autora argumenta que a produção de prova pericial seria indispensável para aferir o momento exato da consolidação das lesões. No entanto, o Juízo de origem corretamente afastou essa necessidade, uma vez que o início do tratamento de hemodiálise é um fato objetivo, amplamente comprovado, e já caracterizado como o momento de ciência inequívoca do dano.

O direito de ação nasce com a ciência do dano e sua relação com o ato causador, ainda que eventuais desdobramentos das lesões possam ocorrer posteriormente. Portanto, não há cerceamento de defesa pela ausência de perícia, pois o que se discute é o marco inicial do prazo prescricional, e não o detalhamento das lesões.

Por fim, a apelante alega que o prazo prescricional deveria ser suspenso durante o período pandêmico, com fundamento na Lei nº 14.010/2020, que previu a suspensão dos prazos prescricionais de 10 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020. No entanto, a mencionada norma incide exclusivamente nas relações jurídicas de direito privado, conforme a própria ementa da lei, denominada “Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado”.

Portando, considerando que a Lei nº 14.010/2020 não se aplica às ações movidas contra a Fazenda Pública, como a presente, a aplicação do prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto-Lei nº 20.910/1932 permanece inalterada, sem interrupção ou suspensão.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
DINIZ, Maria Helena.
Curso de Direito Civil Brasileiro.
v. 1. Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo, Saraiva: 2003, p. 337.

A
pelação Cível
n.
5029717-23.2023.8.08.0048

Apelante
:
Débora dos Santos Marques

Apelado
:
Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador
Júlio César Costa de Oliveira

1º Vogal: Desembargadora
Marianne J
ú
dice de Mattos

2º Vogal:
Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos

3
º Vogal: Voto Vista: Desembargadora Janete Vargas Simões

4
º Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOT
O
VISTA

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

No início do julgamento
o
e. Relator

Desembargador
Júlio César Costa de Oliveira
apresentou
proposição de voto para
NEGAR
PROVIMENTO

ao
recurso, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Em sequência de julgamento,
a

Desembargador
a Marianne J
ú
dice de Mattos
inaugura
DIVERGÊNCIA,

apresent
ando
proposição de voto para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
a fim
de afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento.

P
or seu turno, a
Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos
apresentou proposição de voto para
ACOMPANHAR
a relatoria.

Em seguida, verifica-se que a não menos culta
Desembargadora Janete Vargas Simões
apresentou proposição de voto para acompanhar a
DIVERGÊNCIA
.

P
ois bem
.

A
nalisando os autos,
com as devidas vênias a
o
nobre
Relator,

entendo que
não há como discordar do desfecho alcançado pel
a

tese
divergente
, sobretudo
por entender
que
o início do tratamento de hemodiálise em outubro/2018 não pode ser considerado o termo
a quo
para contagem do prazo prescricional.

Isso porque existe documentação que gera dúvida quanto ao conhecimento inequívoca da invalidez, notadamente porque necessitou passar por
outras internações em períodos subsequentes, como bem delineado no voto divergente.

Assim,
o c. STJ tem entendimento firmando que [...]
para identificação do termo inicial do prazo prescricional deve ser observada a teoria da actio nata aliada à ciência inequívoca do ato lesivo ao direito subjetivo do autor, conforme entendimento sedimentado do C. STJ. Precedente. 3. Especificamente sobre indenização por erro médico, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade. Precedente [...]”
Data: 10/Jul/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002919-38.2024.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Prescrição e Decadência.

P
ortanto,
sem mais delongas,
com as devi
d
as vênias,

ACOMPANHO

na íntegra
a tese
D
I
V
ER
GENTE

encampada pel
a

cult
a

Desembargador
a

Marianne J
ú
dice de Mattos.

É

como voto.